Tribunal: TJDFT
Processo: 0731500-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. IMÓVEL IRREGULAR. OFICIAL DE JUSTIÇA. DILIGÊNCIA. ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PEDIDOS EXPRESSOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 921 DO CPC.

1. Antes de analisar o pedido de penhora do imóvel, o juízo de origem determinou a expedição de mandado de verificação, a fim de colher informações sobre quem estava cadastrado como possuidor/proprietário junto ao condomínio e a que título os moradores residiam no bem.

2. O oficial de justiça, no desempenho de suas funções, certificou que o imóvel indicado para penhora foi alienado a terceiro não integrante da lide.

3. Inexiste qualquer prova que possa afetar a validade da diligência realizada, que goza de presunção de veracidade, porquanto praticada por oficial de justiça dotado de fé pública.

4. O juízo de origem, determinou a suspensão da execução, sem ter apreciado pedidos expressos de diligências concernentes a constrição de bens do devedor.

5. A omissão na análise de pedidos vai de encontro ao princípio da motivação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que assegura a fundamentação em todas as decisões judiciais proferidas.

6. Ante a ausência de análise dos pedidos formulados pelo agravante/exequente, não se vislumbra a fundamentação necessária para aplicar a hipótese de suspensão do processo, na medida em que essa providência somente comporta atendimento na hipótese do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil quando não são identificados bens penhoráveis, diversamente do ocorrido no caso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.